Tribunal: TJDFT
Processo: 0734732-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0734732-23.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: WILLIAN SANTOS ALVES AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Willian Santos Alves contra a r. decisão proferida pela 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal que, nos autos da Execução Fiscal n. 0735933-41.2021.8.07.0016, indeferiu o pedido de desbloqueio de valores penhorados em sua conta bancária, nos seguintes termos: “Trata-se de pedido de desbloqueio formulado pela parte executada, WILLIAN SANTOS ALVES, ao argumento de que a constrição recaiu sobre valores decorrentes da venda de imóvel de sua propriedade, os quais seriam impenhoráveis por estarem abaixo do limite de 40 salários mínimos. É o breve relatório. DECIDO. Em razão da natureza da questão discutida, analiso, preliminarmente, a possibilidade de liberação imediata e sem prévio contraditório dos valores judicialmente constritos. Da análise das informações e documentos trazidos aos autos, conclui-se que se encontra bloqueado o valor de R$ 14.140,81 (quatorze mil, cento e quarenta reais e oitenta e um centavos) nas contas bancárias do executado – ID 227735488. A parte executada sustenta que o valor decorre da alienação de bem imóvel e que foi utilizado para despesas pessoais essenciais, como moradia, alimentação e saúde, bem como seriam inferiores a 40 salários mínimos, razão pela qual estaria protegido pela impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC. Contudo, não há comprovação de que os valores recebidos da venda do imóvel são impenhoráveis e utilizados para a manutenção do executado ou de sua família. Assim, apesar da chance concedida à parte executada para demonstrar a veracidade de suas alegações, não houve ação diligente nesse sentido, sendo que a análise dos documentos até então anexados aos autos não permitem a análise segura de seu pleito. Vale frisar que incumbia à parte devedora demonstrar que a quantia bloqueada era impenhorável, nos termos do art. 854, § 3o, inc. I, do CPC, o que não foi feito no presente caso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de desbloqueio. Intime-se.” Alega, em suma, que os valores bloqueados têm natureza alimentar, porque oriundos de salário, conforme demonstrado por contracheques e extratos bancários, e mesmo que se desconsidere essa origem, o montante constrito é inferior a 40 salários mínimos, o que atrai a impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC. Sustenta que a r. decisão agravada desconsiderou os documentos que comprovam a origem salarial dos valores bloqueados, limitando-se a analisar apenas a movimentação de R$ 25.000,00 decorrente da venda de um imóvel, ignorando que o valor efetivamente bloqueado foi de R$ 14.140,81, inferior ao limite legal de impenhorabilidade. Pontua, ainda, que a jurisprudência do STJ e do TJDFT reconhece a impenhorabilidade de valores inferiores a 40 salários mínimos, independentemente de sua natureza, desde que não haja indícios de má-fé ou fraude, o que não se verifica no presente caso. Acrescenta que o bloqueio judicial atinge verba de natureza alimentar, essencial para a subsistência do Agravante e de sua família, que possui despesas mensais superiores à sua renda líquida, conforme demonstrado por planilhas de gastos e comprovantes anexados aos autos, incluindo despesas com pensão alimentícia, moradia, alimentação, saúde e educação dos filhos. Destaca que estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência recursal, nos termos dos arts. 300 e 995, parágrafo único, do CPC, ante a probabilidade do direito e do risco de dano irreparável, requerendo o imediato desbloqueio dos valores constritos e o indeferimento de novos pedidos de penhora. Requer a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, a fim de suspender os efeitos da r. decisão agravada para liberar os valores bloqueados, garantindo o mínimo existencial do Agravante. Argumenta que a suspensão dos efeitos da r. decisão é necessária para evitar dano irreparável ou de difícil reparação. A decisão Id. 75435160 indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. O Agravante recolheu o preparo (Id. 75602013). Em razão do afastamento do eminente Desembargador Relator, os autos vieram conclusos a esta Desembargadora (relatora eventual) para análise do pedido de antecipação da tutela recursal (Id. 75629846). Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para tanto, exige-se a presença concomitante de probabilidade do direito afirmado pelo recorrente e risco de dano grave ou de difícil reparação (art. 300, caput, do CPC). Na hipótese em exame, conforme relatos, pede o Agravante a concessão de efeito suspensivo ao recurso, sob o argumento de que os valores bloqueados em sua conta bancária têm natureza alimentar, por serem oriundos de salário, e mesmo que se desconsidere essa origem, o montante constrito é inferior a 40 salários mínimos, o que atrairia a impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC. Contudo, ao contrário do que sustenta o Agravante, resta evidente nos documentos carreados aos autos de origem que o valor bloqueado em sua conta corrente não se refere a verba salarial. Com efeito, da análise do extrato bancário colacionado na petição Id. 235122063 – autos de origem, verifica-se que o Agravante recebeu vencimentos no montante de R$ 12.609,31 (doze mil seiscentos e nove reais e trinta e um centavos) na data 21.1.2025 e, no mesmo dia, pagou um boleto no valor de R$ 10.207,95 (dez mil, duzentos e sete reais e noventa e cinco centavos), além de uma transferência bancária via PIX no valor de R$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais). Como se observa, as movimentações financeiras realizadas pelo Agravante no dia 21.1.2025 correspondem à quase totalidade dos seus vencimentos, o que demonstra que o valor bloqueado em conta corrente no dia 27.1.2025 não constitui verba de natureza salarial. Vê-se que, no dia 27.1.2025, o Agravante recebeu em sua conta corrente o crédito de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), que afirma ser parte da venda de um imóvel, tendo o bloqueio judicial realizado no mesmo dia recaído sobre esse valor e não sobre os rendimentos do seu trabalho. Registre-se que, diferente do que sustenta o Agravante, os valores percebidos a título de venda de bens não estão abrangidos pela regra da impenhorabilidade prevista no artigo 833 do CPC, nem mesmo se forem inferiores a 40 salários mínimos ou destinados à manutenção das despesas familiares. Sucede que tais recursos não se enquadram nas exceções do art. 833 do CPC, uma vez que o inciso X do referido dispositivo protege especificamente a quantia depositada em caderneta de poupança, e não valores líquidos provenientes de alienação de bem imóvel ou outra modalidade de depósito em conta corrente. De outro lado, o inciso IV trata de salários, aposentadorias, pensões e rendas de caráter alimentar, não abrangendo produto de venda patrimonial. Assim, os valores obtidos com a alienação de imóvel não gozam de impenhorabilidade legal, ainda que limitados a 40 salários mínimos mesmo que se alegue que seriam utilizados para despesas de subsistência. Admitir interpretação ampliativa nos termos alegados pelo Agravante implicaria flagrante violação ao caráter taxativo do rol do art. 833 do CPC e à regra da responsabilidade patrimonial universal prevista no art. 789 do mesmo diploma legal. Desse modo, em juízo provisório próprio dessa fase processual, não vislumbro presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal e recebo o recurso em seu efeito meramente devolutivo. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 dias. Após, façam-se os autos conclusos ao eminente Relator. Publique-se e intimem-se. Brasília, 29 de agosto de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora